Tribunal: STF
Processo: HC 53156
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
Habeas corpus. Desclassificação operada sem inovação da espécie de fato. Desnecessidade de aditamento à denúncia por ter sido mais benéfica e não trazer prejuízo. Contravenção de porte de arma configurada, porquanto o revólver, embora na pasta, estava municiado. Medida de segurança obrigatória, diante da reincidência em crime doloso. Condenação que não se baseou unicamente nos depoimentos policiais. Alegação concernente a habeas corpus.
Pedido indeferido.